Tribunal: STF
Processo: RE 1165848
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa:  DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS. SÚMULA VINCULANTE 17. NÃO INCIDÊNCIA. COISA JULGADA. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO OU PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, sob o fundamento de que a alegada violação constitucional exige prévia análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se está presente questão constitucional que dispense análise de fatos e provas e de legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não se exclui da sistemática do art. 100 da Constituição o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso.



    4. Divergir do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento vedado pela Súmula 279/STF.



    5. A análise de ofensas reflexas ou indiretas à Constituição, bem como a necessidade de reexame de fatos, provas ou interpretação de normas infraconstitucionais, inviabiliza o recurso extraordinário, conforme determina a Súmula 279 do STF.



    6. Configurada a manifesta improcedência do agravo regimental, aplica-se a multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento:



    8. A admissibilidade do recurso extraordinário exige comprovação de ofensa direta à Constituição Federal, sendo incabível a análise de questões que demandem reexame de fatos, provas ou interpretação de normas infraconstitucionais.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; Súmula 279 do STF.